Tribunal: TJES
Processo: 5001471-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Diante da evidência de fraude no contrato bancário, ainda que demonstrada por perícia particular, torna-se prudente a suspensão dos seus efeitos, notadamente dos descontos das parcelas na conta do agravado.

3. A multa arbitrada pelo juízo apresenta-se desproporcional ao caso, devendo ser ajustada para R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcialmente provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001471-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ADENILDO FORTUNATO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu tutela de urgência “
para o fim de compelir a requerida a cessar, imediatamente, os descontos, no benefício do autor, relativos ao ‘Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento’ n° 41018988 (fls. 42/44) e à ‘Cédula de Crédito Bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG’ n° 5424925 (fls. 45/48), de conseguinte liberando, neste aspecto, a respectiva margem pertencente ao autor. Esclareço que esta ordem será exigível no prazo de cinco dias úteis após o recebimento da intimação, sujeitando-se a requerida, em caso de descumprimento, à incidência de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada cobrança indevida.
”

Em suas razões recursais, a agravante, sustenta que o cartão de crédito consignado foi regularmente contratado pelo agravado, sendo devido os descontos em folha de pagamento, defendendo, ainda, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, questionando o valor e ausência de limite para incidência da multa.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 634974).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

A
ssim,
o objeto do presente recurso deve se limitar à análise d
os requisitos para a concessão d
a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo,
em que pese a instituição bancária sustentar a regularidade do contrato de
cartão de crédito
,
as informações constantes até então dos autos não dão suporte à sua alegação, tendo em vista que
o magistrado consigna em sua decisão a
conclusão de uma
perícia grafotécnica
particular
que aponta a falsificação da assinatura
do agravado
no instrumento questionado (ID 614558, página 2),
o que não foi rechaçado pela empresa.

A
ssim,
diante da evidência de fraude,
a
validade do contrato e dos respectivos descontos na conta do agravante são questionáveis,

sendo prudente, portanto, a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido, em caso similar, esta Corte já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ARTIGO 300 DO CPC MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL FIXAÇÃO DE UM LIMITE OU TETO PARA A MULTA DIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A modalidade de contratação, cuja existência é negada pela autora, consistiu na disponibilização de empréstimo pelo agravante, na condição de instituição financeira, cuja forma de quitação das parcelas ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados no cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, o que possibilita a fixação de taxas de juros inferiores a outras formas de mútuo, em virtude da redução do risco do inadimplemento da obrigação por parte do tomador do empréstimo. 2) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta bancária ou cartão de crédito. 3) Afigura-se verossímil a alegação da agravada de que o negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, haja vista a presença de informações no instrumento contratual que causam estranheza, como a ausência de indicação do total de prestações pactuadas, o endereço fornecido pela contratante ser de São Paulo (em que pese a autora residir em Vila Velha) e a duvidosa autenticidade da assinatura nele inserida, quando comparada à constante da procuração outorgada aos seus advogados, ou, pelo menos, que teria sido originado de uma prática abusiva da instituição financeira, ao efetuar o empréstimo da quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito. 4) Apesar de existirem, é bem verdade, elementos favoráveis à tese recursal, como a transferência do empréstimo contratado para uma conta bancária que, aparentemente, é titularizada pela parte autora, sem que exista notícia acerca de alguma tentativa de sua devolução, não podemos fechar os olhos para os relevantes indícios a amparar a tese autoral, seja em virtude de suposta fraude na contratação, seja por força de uma possível prática abusiva, o que torna prudente que se aguarde a instrução probatória a fim de que seja descortinada a higidez da contratação entre as partes. 5) A medida que se afigura mais acertada, por ora, é preservar os efeitos emanados da decisão recorrida de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em 1º grau de jurisdição. 6) Em que pese a argumentação do agravante no sentido de que seria excessiva, afigura-se razoável e proporcional o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado na decisão recorrida, descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação. 7) Não há informação sobre o efetivo cumprimento das determinações judiciais, de sorte que, se porventura não tiverem sido cumpridas pelo agravante, decerto uma expressiva quantia já terá sido alcançada a título de astreintes, máxime porque indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante disso, fica estabelecido um limite ou teto para a multa diária (R$20.000,00), com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 8) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000965, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

T
odavia
, a multa arbitrada pelo juízo
apresenta-se desproporcional ao caso, devendo ser ajustada, nesta oportunidade, para R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
, tão somente para reduzir a multa fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança, limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Diante da evidência de fraude no contrato bancário, ainda que demonstrada por perícia particular, torna-se prudente a suspensão dos seus efeitos, notadamente dos descontos das parcelas na conta do agravado.

3. A multa arbitrada pelo juízo apresenta-se desproporcional ao caso, devendo ser ajustada para R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcialmente provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.